Tribunal: STF
Processo: AI 542990
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARIMBO DO
PROTOCOLO. AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE.
        O carimbo de protocolo
aposto na petição de agravo de instrumento com a data de sua
interposição é peça necessária à comprovação de sua
tempestividade.
         Agravo regimental a que se nega provimento.